Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-65.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801438-65.2020.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIR JUNIOR SENA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Art. 129, §9º, do cpb. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, a extinção da punibilidade do apelado.

III. Razões de decidir

3. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional.

4. O delito imputado ao réu, à época dos fatos, possuía pena máxima de 3 anos de detenção, ensejando prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CPB.

5. Aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do CPB, em razão de o réu ter menos de 21 anos na data do crime, fixando-se o prazo em 4 anos.

6. Transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso.

7. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, quando verificada a superação do prazo prescricional desde o recebimento da denúncia, nos termos dos arts. 109, IV, e 115 do CPB.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 109, IV, e 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA, que
absolveu Jair Junior Sena Fernandes da prática do delito previsto no art. 129, §9º
,
do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 08.08.2020, por volta das 8h00, na residência da vítima em Xinguara PA, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua companheira M. R. D. M., ao valer-se de um cigarro que estava fumando para queimá-la, conforme auto de exame de corpo de delito. No dia dos fatos, a vítima havia vestido uma saia e o denunciado sentiu ciúmes e se irritou com a ofendida, que percebendo a irritação e para evitar confusão, foi à residência de sua genitora. O acusado, então, deslocou-se à casa da mãe da vítima e passou lhe chamar, pedindo para conversar. A ofendida cedeu e retomou com denunciado para sua residência. Ao chegar em casa, o acusado pediu para M. entrar e, quando a ofendida virou para tanto, ele queimou suas costas, valendo-se de um cigarro. Ela fugiu para casa de sua genitora, momento que o denunciado a seguiu e passou a gritar, chamando-a, ocasião em que ela ficou muito temerosa e acionou a Polícia Militar.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime em razão do qual fora denunciado
, tendo em vista que restam cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva propriamente dita.

Isto porque é sabido que
a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional.

Não havendo pena fixada pelo juiz, o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao crime em comento, aquele tipificado no art. 129, §9º do CPB, que possui, atualmente, previsão de pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Todavia, verifico que
os fatos ocorreram em 08.08.2020, quando a pena prevista para o presente delito era de 3 (três) meses a 3 (três) anos
de detenção
, de acordo com a redação dada pela Lei Maria da Penha, devendo ser esta a pena máxima a ser utilizada para fins de cálculo da prescrição.

Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso IV do CPB,
o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (oito) anos.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide certidão de nascimento de ID nº 21950155 - Pág. 15 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos, lapso temporal já ultrapassado desde o recebimento da denúncia (17.12.2020) – ID nº 21950157, até o presente momento
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado JAIR JUNIOR SENA FERNANDES
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, nos termos do art. 109, inciso IV, e art. 115, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025